Tribunal: STF
Processo: ARE 1412780
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. 



    1. Hipótese em que se pleiteia o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da causa.



    2. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente.



    3.  A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.



    4.  Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.



    5. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Incide, no caso, o óbice das Súmulas 279 e 280/STF. 



    6. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi sequer objeto de análise pelo Tribunal de origem, tampouco constou das razões dos embargos declaratórios opostos. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    7. Agravo interno a que se nega provimento.